Tribunal: TJES
Processo: 5000425-28.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-28.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
CUSTOS LEGIS: CARLOS VINICIOS FURLAN e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo Magistrado de Piso que
deferiu a tutela de urgência
, para determinar aos Réus, que agendem e custeiam, através do programa TFD, a consulta/tratamento do Autor no Hospital USP Ribeirão, com acompanhante, com o prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para cada dia de descumprimento da ordem, a cargo dos Réus e dos Administradores responsáveis pelo cumprimento.

Irresignado com a decisão proferida seja concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sobrestando a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado (art. 1.019, I, do CPC), com a cientificação do juízo de origem quanto ao deferimento, bem como que seja o presente agravo conhecido e provido em todos os seus termos, para que seja reformada a decisão recorrida, a qual determinou que o Estado promova a "atualização do valor/fixado na portaria 002-R, de 12/01/2017, bem como o acréscimo de 20% sobre esse valor, para o adequado custeio do tratamento do Autor através do programa TFD" (cf. Tema 106 do STJ e sob pena de violação ao art. 927, III do CPC), restabelecendo-se a situação anterior à antecipação dos efeitos da tutela já concedida. Por fim, que a parte agravada seja intimada para que responda no prazo de 15 dias e, caso entenda necessário, que requisite informações ao juízo de origem.

O cerne da presente demanda refere-se ao tratamento continuado pelo Agravado no Hospital USP Ribeirão, na cidade de Ribeirão Preto-SP, através do programa TFD (Tratamento Fora do Domicílio). Todavia, ultimamente a família não tem conseguido agendar os atendimentos junto ao hospital, pela qual pretende, liminarmente, sejam os Réus, ora Agravantes compelidos a darem continuidade ao tratamento médico, procedendo ao agendamento e custeio.

Portanto, não restando clara a urgência do procedimento solicitado pela requerente/agravada, considerando a ausência de comprovação de marcação dos exames clínicos pela via administrativa, prova que caberia ao agravante, e por outro lado, tendo em vista o direito assegurado da agravada em se tratar de forma gratuita, ou seja, pouco importando se de forma urgente ou não, verifica-se que a concessão do pedido de urgência não configura prejuízo ao agravante, no qual, indeferir o pedido liminar pleiteado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

VOTO

Analisando detidamente os autos, a epilepsia é quadro de saúde que demanda atenção imediata, pois cada nova crise pode agravar ainda mais a situação do paciente, colocando a sua vida em risco e é o que vem acontecendo, na hipótese.

Com efeito, em análise à documentação trazida aos autos, nota-se inexistir previsão de data para atendimento ordinário, isto é, embora o agravante alegue tal garantia é concretizada mediante a ordenação e regulamentação do serviço público do SUS, bem como a prioridade de qualquer política de saúde no fornecimento gratuito de tratamentos de saúde (medicamentos, cirurgias, exames, internações, procedimentos, etc.) é criteriosa sob os aspectos de custeio e de resultados; para isso, prioriza o uso de substitutos menos onerosos ou genéricos que atuam com a mesma eficácia terapêutica e oferecem resultados capazes de sustentar a viabilidade do funcionamento do sistema.

Portanto, cabe ao Estado a organização de garantir o tratamento eficaz à parte Agravante. Não prospera a alegação de que eventual acolhimento da pretensão da parte autora beneficiária alguns cidadãos em detrimento da coletividade que depende dos serviços essenciais e emergenciais coletivos e, com isso, violaria a igualdade e a proporcionalidade (art. 5º, caput e LIV, da CF/88), vez que o direito à vida/saúde, é direito de todos.

No caso sob análise, não resta evidenciado fundado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, pois, em análise à documentação trazida aos autos, nota-se inexistir previsão de data para atendimento ordinário, isto é, embora o agravante alegue o tratamento não encontra-se padronizado pelo SUS, não colacionou aos autos documento que comprovasse a ingressão do Agravante em tratamento realizado pelo ente Municipal ou Estadual ou, a inscrição, previsão exata ou estimada para o referido atendimento à paciente.

Com efeito, sabe-se que pacientes que apresentam o quadro clínico como o da agravada – nova crise pode agravar ainda mais a situação do paciente, colocando a sua vida em risco e é o que vem acontecendo, na hipótese e realizado o tratamento das lesões originárias de modo célere.

Nesse diapasão, considerando o direito ao acesso à saúde pública como direito social fundamental, previsto no artigo 6o da Carta Magna brasileira, é dever do requerido enquanto Estado, disponibilizar os recursos necessários capazes de efetivar o direito à saúde.

Dessa forma, ainda que não restasse clara a urgência do procedimento solicitado pela requerente/agravada, considerando a ausência de comprovação de marcação dos exames clínicos pela via administrativa, prova que caberia ao agravante, e por outro lado, tendo em vista o direito assegurado da agravada em se tratar de forma gratuita, ou seja, pouco importando se de forma urgente ou não, verifica-se que a concessão do pedido de urgência não configura prejuízo ao agravante.

Isto porque, a responsabilidade é solidária dos entes federados quanto à garantia do direito à saúde e à obrigação de fornecer medicamentos, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.

A Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, II; e 196, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados que a Constituição Federal impôs a obrigação de cuidar da saúde ao Poder Público, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado, motivo pelo qual deve ser assegurado aos cidadãos o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades.

Ademais, reforça-se que este tema se encontra pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a edição do informativo de jurisprudência nº. 0543, senão veja-se.

“A saúde pública não só é um direito fundamental do homem como também é um dever do Poder Público, expressão que abarca, em conjunto, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, nos termos dos arts. 2º e 4º da Lei 8.080/1990, que trata do SUS. O funcionamento do SUS é de responsabilidade solidária de todos os referidos entes, cabendo a qualquer um deles a legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demandas que objetivem garantir acesso à medicação ou tratamento médico adequado a pessoas desprovidas de recursos financeiros, consoante se extrai de farta jurisprudência do STJ. Assim, a União, bem como os demais entes federativos, possuem legitimidade para figurar no polo passivo de quaisquer demandas que envolvam o SUS, inclusive as relacionadas a indenizatória por erro médico ocorrido em hospitais privados conveniados. REsp 1.388.822-RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16/6/2014.” (Informativo de jurisprudência nº 0543).

Dessa forma, ante a presença de elementos que indicam a probabilidade do direito reclamado pelo agravado e do cumprimento dos requisitos exigidos, não se acolhe a tese recursal.

Ante o exposto, conheço do agravo interposto e nego-lhe provimento, para o fim de manter a decisão proferida pelo Juízo “
a quo
”, que deferiu o pleito antecipatório. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)